Tribunal: TJES
Processo: 5018993-23.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018993-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: RICARDO D ANDREA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENVIO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE ACORDO FINANCEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao envio dos boletos de pagamento conforme acordado, à exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.O autor firmou acordo para pagamento de dívida em 35 parcelas, porém não recebeu os boletos conforme ajustado, apesar de diversas tentativas administrativas para regularização. Como consequência, teve seu nome negativado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a falha no envio dos boletos bancários justifica a manutenção da condenação da instituição financeira à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do CDC, é dever do fornecedor cumprir fielmente as ofertas feitas ao consumidor, garantindo informações claras e adequadas (arts. 6º, III, e 30, CDC).

5. A instituição financeira não comprovou ter disponibilizado ao consumidor meios eficazes para pagamento das parcelas acordadas, apesar de diversas tentativas do autor para regularizar sua situação.

6. A negativação decorrente de falha do próprio fornecedor caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

7. O valor arbitrado em R$3.000,00 mostra-se proporcional e adequado, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:
“A negativação indevida do consumidor, decorrente de falha na prestação do serviço bancário quanto ao envio de boletos para pagamento de acordo financeiro, configura dano moral in re ipsa, impondo a obrigação de indenizar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5018993-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: RICARDO D ANDREA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENVIO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE ACORDO FINANCEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao envio dos boletos de pagamento conforme acordado, à exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.O autor firmou acordo para pagamento de dívida em 35 parcelas, porém não recebeu os boletos conforme ajustado, apesar de diversas tentativas administrativas para regularização. Como consequência, teve seu nome negativado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a falha no envio dos boletos bancários justifica a manutenção da condenação da instituição financeira à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do CDC, é dever do fornecedor cumprir fielmente as ofertas feitas ao consumidor, garantindo informações claras e adequadas (arts. 6º, III, e 30, CDC).

5. A instituição financeira não comprovou ter disponibilizado ao consumidor meios eficazes para pagamento das parcelas acordadas, apesar de diversas tentativas do autor para regularizar sua situação.

6. A negativação decorrente de falha do próprio fornecedor caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

7. O valor arbitrado em R$3.000,00 mostra-se proporcional e adequado, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:
“A negativação indevida do consumidor, decorrente de falha na prestação do serviço bancário quanto ao envio de boletos para pagamento de acordo financeiro, configura dano moral in re ipsa, impondo a obrigação de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
RICARDO D ANDREA
em face de
BANCO C6 S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que firmou acordo com o requerido para pagamento de pendência financeira, comprometendo-se a quitar uma entrada de R$ 2.562,04 e 35 prestações de R$ 1.256,31, contudo, assevera que não logrou receber, via e-mail, os boletos para o pagamento das parcelas, como ajustado com o requerido, não obstante as diversas tentativas administrativas por ele adotadas para tanto. Acrescenta que, diante de suas reclamações, recebeu 07 mensagens eletrônicas de cobranças, sem o respectivo documento para adimplemento, e outras 02 exigências, com a indicação de chave PIX inválida para quitação, tendo, em razão disso, seu nome inserido no cadastro desabonador mantido pelo SERASA.

Requer, assim, seja o requerido compelido a enviar os boletos sem o acréscimo de encargos moratórios, a baixa na negativação, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10602184), a instituição financeira argui preliminar. No mérito, sustenta a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento que agiu no exercício regular do direito.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10602195):

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a tutela provisório de urgência ao seu tempo concedida (ID 45805925);

b) CONDENAR o réu a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, pelo índice INPC, utilizado pela Corregedoria Geral da Justiça/ES, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10602198), ocasião em que reiterou a preliminar de coisa julgada. No mérito, defendeu que inexiste ato ilícito por parte do requerido para justificar a condenação ao pagamento de danos morais. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 10602202), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10602199.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de coisa julgada. Conforme já registrado pelo sentenciante, o processo apontado pelo requerido/recorrente foi extinto sem resolução de mérito, ante o indeferimento da petição inicial. Portanto, não há falar em coisa julgada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos trata-se de demanda de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora/recorrida alega que teria firmado um acordo para parcelamento de fatura junto ao C6 Bank, ora recorrente, mas que não recebeu os boletos para pagamento das parcelas, o que resultou na negativação do seu nome junto aos órgãos de restrição de crédito. Requer, assim, que o requerido seja compelido a encaminhar os boletos, bem como compensação por danos morais.

Pois bem.

De início, registro que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as relações entre as partes envolvem direitos básicos, como a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos (art. 6º, III, CDC), bem como o cumprimento fiel da oferta (art. 30, CDC). A oferta, quando aceita pelo consumidor, vincula o fornecedor, e este deve cumprir o que foi prometido.

Em análise dos autos,é incontroversa a relação jurídica da parte autora com a ré, bem como o acordo entabulado entre elas, conforme documento de ID 10602190 - pág. 03. Ocorre que, não obstante o pagamento da entrada, o autor demonstrou grande dificuldade na obtenção dos boletos para pagamento das parcelas nos moldes acordados entre as partes, conforme prints apresentados na inicial.

Ora, era ônus do requerido/recorrente a comprovação de que havia meios disponíveis para que o autor realizasse o pagamento do boleto e, nesse sentido, não veio prova eficiente. O pagamento da entrada foi efetuado mediante dados recebidos no e-mail do consumidor (ID 10601948), criando-se legítima expectativa de que o autor continuaria recebendo desta forma.

Ademais, ao notar a dificuldade para acesso aos boletos, o autor/recorrido buscou incansavelmente resolver a situação com o requerido, mas sem sucesso.

Reconhecida a falha na prestação de serviços atinente ao encaminhamento do boleto, é o caso de se reconhecer a ilicitude da negativação.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 10602195):

Fixadas tais premissas, comprova a parte autora através dos e-mails anexados aos ID’s 45697382, 45697383 e 45697384 e dos prints apresentados nos ID’s 45697884, 45697885, 45697886, 45697887 e 45697888, que os litigantes celebraram, em 27/03/2024, acordo de renegociação de dívida no valor de R$ 25.620,36 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais e trinta e seis centavos), a ser adimplido mediante uma entrada de R$ 2.562,03 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e três centavos), a qual foi devidamente quitada pelo autor, e mais 35 (trinta e cinco) parcelas de R$ 1.256,31 (hum mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos).

Demonstra a parte autora ter diligenciado junto ao banco réu, a fim de obter uma cópia do contrato acima referido, sem êxito (ID’s 45697879, 45697882 e 45697883).

Denota-se que o autor foi comunicado pelo banco réu, nos dias 09/05/2024, 11/05/2024, 12/05/2024, 14/05/2024, 16/05/2024, 19/05/2024 e 21/05/2024 (ID’s 45697389, 45697390, 45697391, 45697392, 45697393, 45697394 e 45697395), de que foram identificadas prestações inadimplidas relacionadas ao ajuste de vontades em comento, sendo orientado, então, a entrar em contato com a instituição financeira para renegociá-las.

À vista disso, depreende-se que o autor tentou, através de mensagens eletrônicas (ID’s 45697368, 45697369, 45697374, 45697379), contato com o seu gerente (ID 45697857) e chat (ID 45697858), obter os boletos necessários para regularizar as cobranças referentes às parcelas 01 e 02 do acordo, sem sucesso, posto que, conquanto o referido litigante tenha informado ao réu, de maneira insistente, que não conseguiu quitá-las por meio dos QRCodes a ele disponibilizados para tal fim (ID’s 45697383, 45697384, 45697398, 45697399, 45697400 e 45697401), tal irregularidade culminou, no dia 28/05/2024, no cancelamento do ajuste de vontades, de forma unilateral, pela instituição bancária (ID’s 45697381 e 45697888).

Não obstante, comprovado que, em 26/05/2024, o autor teve o seu nome inserido, pelo suplicado, no cadastro mantido pelo SERASA, em virtude de débito na importância de R$ 1.256,31 (hum mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), aprazado para o dia 29/04/2024, vinculado ao contrato EMD900337004 (ID’s 45697863, 45697877, 45697890 e 45687891).

Outrossim, está evidenciado que, de igual forma, o autor tentou solucionar a controvérsia com o auxílio do Banco Central do Brasil, registrando a reclamação nº 2024/459225 no dia 10/06/2024, sem sucesso (ID’s 45697861, 45697878, 45697880 e 45697881).

O banco réu, a seu turno, assevera que o negócio jurídico firmado entre as partes foi rescindido por exclusiva culpa do consumidor em inadimplir as parcelas do acordo, tese que não se sustenta diante dos documentos colacionados ao caderno processual.

Em relação aos danos morais, a análise dos autos demonstra ser hipótese de dano in re ipsa , decorrente da simples negativação indevida.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)